Tribunal: TJES
Processo: 0005017-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005017-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHENNER KEMPER ANDRADE

APELADO: IU SEGUROS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005017-19.2018.8.08.0024

APTE:
WHENNER KEMPER ANDRADE

AP
DO
:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
e outros

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADO. DENÚNCIA DA LITISPENDÊNCIA PELO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO. DESISTÊNCIA PRESUMIDA. INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Whenner Kemper Andrade contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais contra Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de litispendência e condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a denúncia da litispendência pelo Apelante antes da citação dos réus implica desistência tácita da ação, isentando-o de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia da litispendência pelo autor, antes da citação do réu, caracteriza desistência tácita da ação, devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial segundo o qual, havendo desistência antes da citação, inexiste relação processual completa e, consequentemente, inexigibilidade de honorários advocatícios.

Nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a extinção por litispendência em casos de desistência prévia à citação não enseja condenação em honorários, pois a parte autora agiu de boa-fé ao comunicar o vício processual antes do prosseguimento do feito.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem que, em caso de desistência antes da citação, não cabe condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia de litispendência pelo autor antes da citação implica desistência tácita, isentando-o do pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §1º, 485, V, e 90; Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1063920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/09/2017; TJES, Apelação Cível nº 0009186-59.2012.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000864-27.2023.8.08.0008, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005017-19.2018.8.08.0024

APTE:
WHENNER KEMPER ANDRADE

AP
DO
:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
e outros

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto
p
elo
WHENNER KEMPER ANDRADE
,
eis que i
nconformad
o com a sentença
d
igitalizada às p.46/47 (
arquivo 5), que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
e outros
,
acolheu a preliminar de litispendência para extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões (
p.72/78
), em apertada síntese, aduz
não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
porquanto, antes da citação dos Apelados, protocolou petição informado imediatamente a litispendência desta demanda com a que tramitava no Justiça Laboral e, em razão do declínio a competência, foi remetida à Justiça Estadual (processo nº 0003698-12.2018.8.08.0024).

A seguir, aduz que, a despeito de litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, o que ostenta nítida contradição.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja afastada a sua condenação em honorários e advocatícios, bem como sejam reconhecidos os efeitos da gratuidade da justiça sonegado na sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifica-se da petição digitalizada à p.16 (arquivo 3), que o Apelante, antes da citação, considerando o declínio de competência da Justiça do Trabalho para processar a julgar demanda que intentará em face das Apeladas (processo 0003698-16.2018.8.08.0024) e sua posterior distribuição à Primeira Vara Cível de Vitória-ES, requereu para que esta fossem remetidos estes autos a fim de evitar litispendência, o que foi determinado através da decisão digitalizada à p.19, bem como, nos termos do despacho de p.22, foi determinada a reunião dos processos.

Apresentada contestação pelas apeladas (p.29/47), a magistrada primeva determinou a intimação do Apelante para se manifestar acerca da litispendência (arquivo 5, p.29), sobrevindo a sentença recorrida, que reconheceu a litispendência e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entendo que o recurso deve ser provido.

Isso porque, como relatado, antes mesmo da citação das Apeladas, o Apelante denunciou a litispendência entre as demandas e, a despeito de não formular pedido expresso de desistência ou extinção do processo, entendo que este era o caminho a ser adotado pelo juízo primevo e não, como fez, de determinar a continuidade da tramitação que, além de culminar com a apresentação de contestação, ensejou a condenação nas verbas de sucumbência.

Assim, considerando ainda a boa-fé do Apelante em comunicar a incidência do pressuposto processual negativo, entendo que o tratamento conferido à espécie deve ser o mesmo aplicado aos casos em que há requerimento de desistência da demanda antes da citação, isentando a parte do pagamento dos honorários advocatícios.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1592181 MG 2019/0290641-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, "havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015)
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.063.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.).

No mesmo sentido, este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
2. Havendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES – A
pelação Cível nº
0009186-59.2012.8.08.0024
,
1
ª Câmara Cível Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – julgado em
18.03.2023
).

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo desistência do autor antes da citação da requerida, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não foi perfectibilizada. Precedentes do STJ
. 2. Recurso provido. (TJES – A
pelação Cível nº
5000864-27.2023.8.08.0008,
2
ª Câmara Cível Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – julgado em
06.05.2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A INTIMAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Uma vez que o pedido de desistência da ação foi realizado antes da determinação de intimação da parte contrária, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES – A
pelação Cível nº
5000063-55.2022.8.08.0038 ,
2
ª Câmara Cível Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA – julgado em
19.06.2023
).

D
a mesma forma, não cabe
condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da
demanda
foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC.

É também o entendimento do STJ.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
[...].(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Confira-se, neste Tribunal os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL
, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Número:
5012573-02.2024.8.08.0048
, Rel.
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Data:
23/10/2024;

APELAÇÃO CÍVEL
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número:
5001571-66.2023.8.08.0049
, Rel.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Data: 04/10/2024;
APELAÇÃO CÍVEL,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001014-33.2020.8.08.0062, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 30/Jul/2024;
APELAÇÃO CÍVEL
, 5003619-69.2021.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Jun/2024;
APELAÇÃO CÍVEL
, 5006148-36.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/Apr/2023).

Por fim, em tese o Apelante faz jus a
gratuidade de justiça,
o que
reforça a inexigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §1º, do CPC.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reforma em parte a sentença, determinando que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como isentá-lo do recolhimento de custas processuais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.